Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1018456-27.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ABUSO DE PODER, RESOLUÇÃO CONJUNTA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE SERVIDORES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO - ASAS/MT - CNPJ: 48.607.191/0001-80 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. USO OBRIGATÓRIO DE FARDAMENTO POR ANALISTAS E ASSISTENTES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DANO GRAVE. INVIABILIDADE DE LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado por associação de servidores, visando a suspensão dos efeitos da Portaria n.º 009/2022/GAB-SAJU/SESP quanto à obrigatoriedade de uso de fardamento funcional por ocupantes dos cargos de Analista e Assistente do Sistema Socioeducativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face de ato administrativo que instituiu a obrigatoriedade do uso de fardamento, notadamente qu
anto à (i)
demonstração da probabilidade do direito à dispensa e (
ii
) configuração de risco de dano concreto e irreparável.

III. Razões de decidir

A controvérsia sobre a legalidade da imposição do uso de fardamento por servidores não elencados expressamente em legislação estadual demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do agravo.

A urgência requerida não está demonstrada por elementos objetivos de risco concreto, atual e irreparável, inexistindo provas de prejuízos efetivos ou sanções administrativas aplicadas aos substituídos processuais por descumprimento da Portaria.

A Portaria impugnada vigora desde 2022 e vem sendo cumprida sem incidentes relevantes, conforme informado nos autos originários, afastando a alegação de urgência superveniente.

Não
se admite, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei
n.°
8.43
7/1
992, a concessão de medida liminar que esgote total ou parcialmente o objeto da ação, especialmente quando dirigida contra ato da Administração Pública dotado de presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração de risco de dano concreto e irreparável inviabiliza a concessão de tutela provisória contra ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. 2. É incabível a concessão de liminar com efeito satisfativo que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; Lei
n.°
8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023; TJMT, AI 1004519-52.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 20.06.2023; TJMT, AI 1009405-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.08.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
MAR
IA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura
Dorilêo
Cândido, nos autos de n.º 1040448-18.2025.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 194181133 – processo
n.°
1040448-18.2025.811.0041):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO COLETIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO – ASAS/MT em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados, objetivando a tutela dos direitos dos servidores ocupantes dos cargos de Analistas e Assistentes do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, em razão da imposição indevida do uso obrigatório de fardamento, estabelecida pela Portaria nº 009/2022/GAB-SAJU/SESP.

Sustenta que a Lei nº 9.688/2011, dispõe sobre a organização da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, e estabelece, em seu art. 8º, as categorias funcionais que compõem a carreira, entre elas os Agentes de Segurança Socioeducativo, os Analistas e os Assistentes do Sistema Socioeducativo. Pontua que, com o objetivo de regulamentar o uso de fardamento pelos profissionais de segurança da ativa, foi editada a Lei Complementar nº 735/2022, que introduziu o art. 42-
A à
Lei nº 9.688/2011, dispondo expressamente que o fardamento é obrigatório apenas aos Agentes de Segurança Socioeducativo.

Aduz que a Portaria nº 009/2022/GAB-SAJU/SESP foi editada com a finalidade de regulamentar o uso de fardamento pelos servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, porém, impõe tal obrigatoriedade não apenas aos Agentes de Segurança Socioeducativo, mas também aos Analistas e Assistentes, categorias não alcançadas pelo art. 42-A da Lei nº 9.688/2011, incluído pela LC nº 735/2022.

Argumenta que o ato administrativo, ao estender a obrigatoriedade do uso de uniforme aos Analistas e Assistentes ultrapassa os limites legais, assim como apresenta vício material e formal.

Narra que a Administração Pública iniciou a adoção de medidas coercitivas com base nesta Portaria, a teor da Comunicação Interna n. 00816/2025/SCASMBG/SEJUS de 05 de fevereiro de 2025, ocasião que a direção da unidade estabeleceu que, a partir de 10 de fevereiro de 2025, será vedado o acesso às dependências dos centros socioeducativos aos servidores que não estiverem uniformizados.

Diante da argumentação, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o uso obrigatório de fardamento aos servidores ocupantes dos cargos de Analista e Assistente do Sistema Socioeducativo, sob pena de multa diária.

É o relatório.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
,
RECEBO
a petição inicial.

No que se refere à tutela antecipada de urgência, é sabido, que se trata de medida excepcional, e para a sua concessão, devem ser demonstrados elementos suficientes da presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais seja, a probabilidade do direito, inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento a ser concedido e, finalmente, um dos requisitos alternativos, que são receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Consoante exposto no relatório, a Associação autora alega que a Portaria nº 009/2022/GAB-SAJU/SESP submeteu os servidores Analistas e Assistentes a um dever funcional que carece de amparo legal.

Sob essas premissas, observa-se que a Portaria regulamenta o uso de fardamento dos profissionais do Sistema Socioeducativo (Agentes de Segurança Socioeducativo, Analistas do Sistema Socioeducativo e Assistentes do Sistema Socioeducativo) bem como descreve os uniformes, regular uso e posse. Nota-se que a Portaria foi editada pela Secretaria Adjunta de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superintendência de Administração Socioeducativa, no uso das atribuições que lhe conferiam os artigos 23 e 176, do Decreto Estadual n. 1.483/2022, e, a priori, não extrapola os limites legais e do exercício do poder regulamentar, tendo sido editada, aparentemente, por agente competente/órgão competente.

Nessa linha, destaca-se que a organização dos serviços e de assuntos internos de servidores insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa. Além disso, presume-se a legalidade e legitimidade do ato, de forma que o controle judicial é excepcional sob pena de violação da competência administrativa.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PERÍODO NOTURNO PARA O DIURNO – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIODADE
ATO

DISCRICIONÁRIO
DA
ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
–
SUPREMACIA
DO
INTERESSE

PÚBLICO

SOBRE
O
PRIVADO
–
ATO

ADMINISTRATIVO

MOTIVADO
–
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO. A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor
público
,
por dizer respeito à organização do serviço, é
ato

discricionário
, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade
administrativa
. Inexistindo, ao menos aparentemente, vício de motivação ou de fundamentação legal, no
ato

administrativo
consubstanciado na Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigas de Escola do Município de Alta Floresta/MT, não há como acolher o pleito de suspensão dos efeitos do aludido
ato
. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal. Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1012705-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
DIRECIONADO À SEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS – LICENÇA NÃO CONCEDIDA –
ATO

ADMINISTRATIVO
– PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE,
ILEGALIDADE
OU ABUSIVIDADE – ONUS DA PROVA – COMPETÊNCIA DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
O Poder Judiciário quando atua no controle jurisdicional de
ato
praticado em Processo
Administrativo
, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do
ato
, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada,
via de regra
, incursão no mérito
administrativo
.
2.
O
ato

administrativo
tem fé
pública
e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do
interesse

público
à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.
3. Aquele que se propõe a contradizer um
ato

administrativo
possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na
ausência
de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do
ato
é medida de rigor. (N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

No caso, não verifico elementos que demonstrem a presença de probabilidade do direito e do perigo de dano, mormente porque, à primeira vista, o ato administrativo visa regulamentar o uso de uniformes de trabalho no sistema socioeducativo, publicado desde 30 de setembro de 2022, ou seja, há mais de 2 e 6 meses, e, inclusive, estava sendo cumprido pelos servidores conforme pode-se extrair da CI N° 01122/2025/DCASMBG/SEJUS, subscrita por analista do sistema socioeducativo, em resposta à CI N° 00816/2025, atrelada ao id. 192881997, pág. 4.

Além disso, a pretensão antecipatória esbarra na vedação disposta no art. 1º, § 3º, da Lei nº8.437/1992 de que “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”. Ainda, Código de Processo Civil consagrou expressamente tal vedação, ao dispor no seu art. 1.059 que: à
“tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto nos
arts
. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
”.

Não se desconhece que os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário, contudo, deve-se atentar ao limite desse controle, o qual deve estar circunscrito à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, devendo a atuação dos Poderes ser harmônica, sendo temerário ao Judiciário imiscuir-se no âmbito de atuação do Poder Executivo, notadamente em juízo de cognição não exauriente.

Desta forma, em análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos à concessão da medida nesta fase sumária de cognição, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada.

Ante a regra geral inserta no Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver audiência de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a parte ré expressamente não desejar.

Contudo, considerando o Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção
dos mesmos
para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do Estado, deixo de encaminhar o feito para conciliação.

Assim, cite-se o requerido, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal.

Datado e assinado digitalmente.

Laura
Dorilêo
Cândido

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a Portaria
n.°
009/2022/GAB-SAJU/SEPS, ao impor o uso de fardamento aos analistas e assistentes do Sistema Socioeducativo ofende ao princípio da legalidade, pois a Lei Complementar
n.°
735/2022 dispõe de forma clara sobre a obrigatoriedade do uso de uniforme apenas aos Agentes de Segurança Socioeducativo.

Sustenta que a Portaria em questão é incompatível com o artigo 42-A, da Lei
n.°
9.688/2011, e com o Decreto
n.°
115/2023, este último editado com o objetivo de regulamentar o fornecimento do fardamento aos Agentes de Segurança Socioeducativo da ativa.

Salienta, ademais, que tal imposição viola o princípio da isonomia e da proporcionalidade pois, a despeito de obrigar o uso de fardamento, os analistas e assistentes não são contemplados pela política de fornecimento de fardamento instituída pelo Decreto
n.°
115/2023, gerando uma diferenciação arbitrária entre servidores inseridos no mesmo regime estatutário.

Defende, outrossim, que a Portaria questionada apresenta, também, vícios formais, porquanto o artigo 5°, do Decreto supramencionado atribuiu competência apenas à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, nada referindo acerca da Secretaria Adjunta de Justiça, tampouco em relação à Superintendência de Administração Socioeducativa para disciplinar o tema por meio de ato próprio.

Argumenta que os servidores registraram expressa recusa formal à exigência, pelo Ofício
n.°
21158/2022 e, desde o ano de 2022, vêm apontando a ilegalidade do ato, por ausência de amparo legal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 291574365):

“5.1 O recebimento do presente Agravo de Instrumento diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com sua autuação e distribuição imediata a um de seus órgãos julgadores competentes;

5.2 A concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender, em sede liminar, a eficácia da Portaria nº 009/2022/GABSAJU/SESP exclusivamente quanto à exigência de uso obrigatório de fardamento aos servidores ocupantes dos cargos de Analista e Assistente do Sistema Socioeducativo, até decisão final da ação originária;

5.3 A intimação do Agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal;

5.4 Ao final, o provimento definitivo do recurso, para confirmar a tutela de urgência ora requerida e garantir, de forma definitiva, a suspensão da exigência de uso de fardamento aos cargos não contemplados pela Lei Complementar nº 735/2022;”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 292013889).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende o não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, salientando que é necessário o cumprimento simultâneo de dois requisitos obrigatórios, não atendidos na hipótese.

Apregoa que a organização dos serviços e assuntos internos de servidores está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo elementos que apontem para a ilegalidade do ato impugnado, bem como que não foi demonstrado perigo de dano, na medida em que o ato em questão foi publicado no ano de 2022 e estava sendo cumprido normalmente pelos servidores (ID. 293682396).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID. 294471373).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EBERSON FERREIRA MENDES, OAB/MT
17884/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura
Dorilêo
Cândido, nos autos de n.º 1040448-18.2025.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado com o objetivo de suspender, no tocante aos cargos de Analista e Assistente do Sistema Socioeducativo, os efeitos da Portaria n.º 009/2022/GAB-SAJU/SESP, que impôs o uso obrigatório de fardamento funcional.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, não se desconsidera que a controvérsia estabelecida nos autos de origem envolve debate juridicamente relevante sobre a legalidade da extensão a obrigatoriedade do uso de fardamento aos cargos de Analista e Assistente do Sistema Socioeducativo, não contemplados, de acordo com a narrativa da parte agravante, de forma expressa na legislação estadual pertinente.

Todavia, a análise desse ponto demanda cognição exauriente, especialmente diante da complexidade normativa que envolve a estrutura funcional, os poderes regulamentares da Administração Pública e os efeitos da Portaria impugnada.

Além disso, sabe-se que a tutela de urgência, consoante destacado no dispositivo legal supratranscrito, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, pertinente salientar que o perigo de dano deve ser concreto, atual e demonstrado de forma clara, não sendo suficiente sua alegação genérica ou abstrata.

Na hipótese, os elementos probatórios colacionados não evidenciam, de modo inequívoco, situação de risco iminente, concreto e irreparável à integridade ou à esfera jurídica dos substituídos processuais. E, isso porque, a alegação de que haveria ameaça de impedimento de acesso às unidades socioeducativas e de responsabilização disciplinar, ainda que se reconheça o seu caráter polêmico, não veio acompanhada de qualquer notícia de instauração de procedimentos disciplinares efetivos nem de recusas formais de acesso em virtude da ausência de fardamento, capazes de configurar o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação que justifique o afastamento da regra da legalidade e da presunção de legitimidade do ato administrativo por via de tutela provisória.

Outrossim, perfaz curial salientar que a portaria
n.°
009/2022 foi publicada em 30.09.2022 e, de acordo com a resposta à CI n.º 00816/2025, subscrita por analista do sistema socioeducativo (ID. 192881997 – autos de origem), referida portaria estava sendo cumprida pelos servidores.

Ademais, é necessário observar que, tratando-se de tutela provisória contra a Administração Pública, deve-se aplicar com parcimônia a concessão de medidas que possam esvaziar, ainda que parcialmente, os efeitos de atos administrativos dotados de presunção de legalidade.

O artigo 1°, § 3°, da Lei
n.°
8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in
verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se
os pedidos formulados em sede de liminar detém
caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro
que
se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022,
Publicado
no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, a concessão da medida pleiteada implicaria, ainda que parcialmente, a suspensão de eficácia de ato administrativo dotado de presunção de legalidade, afetando a organização funcional de setor sensível da administração penitenciária estadual, sem que esteja caracterizada situação de flagrante lesividade ou urgência incompatível com o regular trâmite processual.

Desse modo, em juízo não exauriente, sem prejuízo de futura análise aprofundada do mérito pela instância competente, ausente risco concreto e irreversível, mostra-se juridicamente prudente a manutenção do indeferimento da tutela provisória em primeiro grau

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º

VOGAL
)
:

Eminentes pares,

Tenho duas dúvidas, não quanto à necessidade de uso ou à ilegalidade aparente da Portaria

009/2022/GAB-SAJU/SESP
.

O que foi levantado foi a ausência do fornecimento dos uniformes por parte de quem tinha a obrigação de fazê-lo. Ou seja, se não há esse fornecimento, como se pode exigir o seu uso?

O fato de a Portaria

009/2022/GAB-SAJU/SESP
ter sido estabelecida desde 2022 nos leva a considerar que a realidade prática pode mudar conforme a gestão vigente. Assim, se a chefia imediata, utilizando a Portaria, decidir penalizar alguém, terá um respaldo legal para isso, o que geraria certo risco.

Dessa forma, para que possamos analisar essas duas questões de maneira mais aprofundada, peço vênia e solicito vista dos autos.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se deagravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferidapelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Coletiva com Obrigação de Fazer nº 1040448-18.2025.8.11.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, o qual objetivava a suspensão dos Efeitos da Portaria nº 009/2022/GABSAJU/SESP, cujo teor exige o uso de fardamento pelos Assistentes e Analistas do Sistema Socioeducativo.

Aduza parte agravante, em síntese, que a Portaria
n.°
009/2022/GAB-SAJU/SEPS, ao impor o uso de fardamento aos analistas e assistentes do Sistema Socioeducativo ofende ao princípio da legalidade, pois a Lei Complementar
n.°
735/2022 dispõe de forma clara sobre a obrigatoriedade do uso de uniforme apenas aos Agentes de Segurança Socioeducativo.

Sustenta que a Portaria em questão é incompatível com o artigo 42-A, da Lei
n.°
9.688/2011, e com o Decreto
n.°
115/2023, este último editado com o objetivo de regulamentar o fornecimento do fardamento aos Agentes de Segurança Socioeducativo da ativa.

Salienta, ademais, que tal imposição viola o princípio da isonomia e da proporcionalidade pois, a despeito de obrigar o uso de fardamento, os analistas e assistentes não são contemplados pela política de fornecimento de fardamento instituída pelo Decreto
n.°
115/2023, gerando uma diferenciação arbitrária entre servidores inseridos no mesmo regime estatutário.

Em razão disso requereu a medida liminar visando: A concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender, em sede liminar, a eficácia da Portaria nº 009/2022/GABSAJU/SESP exclusivamente quanto à exigência de uso obrigatório de fardamento aos servidores ocupantes dos cargos de Analista e Assistente do Sistema Socioeducativo, até decisão final da ação originária; e no mérito, a confirmação da medida de urgência pleiteada.

A Exma. Desa. Relator, Maria Aparecida Ferreira Fago
, indeferiu a liminar.

Já no mérito, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento tendo por base as seguintes premissas:
a)
impossibilidade de análise da demanda em sede de cognição exauriente, especialmente diante da complexidade normativa que envolve a estrutura funcional, os poderes regulamentares da Administração Pública e os efeitos da Portaria impugnada;
b)
não demonstração da existência de perigo de dano; e ainda,
c)
a impossibilidade de concessão de tutela de urgência, em face da Fazenda Pública, a qual esgote no todo ou em parte o objeto da ação, em face da Fazenda Pública, em observância ao art. 1º,§3º, da Lei nº 8.437/92.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

Primeiramente, sublinho que para a solução do imbróglio, há de se observar a Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011, cujo teor “
Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências
”.

Vale dizer, esta é a lei que regulamento todos os profissionais do Sistema Socioeducativa, incluindo-se os
a)

Analistas, b) Assistentes e os c) Agentes Socioeducativos (Policiais Penais).

Tendo em mente estas premissas, impositivo registrar que o art. 43-B, expressamente declina que o fardamento é o nome que se dá “
aos uniformes a que fazem jus
os profissionais Agentes de Segurança Socioeducativo da ativa
”, além de pontuar a sua “
obrigatória utilização
”.

Ora, ao menos do que é possível se extrair nesta superficial seara cognitiva, me parece de clareza solar que os assistentes e analistas socioeducativos
não foram abarcados
pela ordem de obrigatoriedade de uso do fardamento, uma vez
há menção expressa
, apenas e tão somente aos Agentes Penitenciários, também conhecidos como Policiais Penais,
nada dispondo acerca dos Analistas e Assistentes do Sistema Socioeducativo
também conhecidos como Policiais Penais.

Para que não pairem dúvidas, colaciono a literalidade do artigo de lei supracitado:

“
Art.

43
-
B
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que fazem jus os profissionais Agentes Penitenciários da ativa, atuais Policiais Penais, sendo obrigatória sua utilização para o desempenho de suas funções regulamentares
”

E não é só, o §1
º
do mesmo art. 43-B dispõe que, a Administração Pública fornecerá anualmente, 02 (dois) conjuntos de fardas, novamente direcionando a ordem
unicamente para os Policiais Penas
, observemos:

“§1
º

O Policial Penal
fará jus anualmente a um conjunto de fardamento contendo 02 (dois) conjuntos de fardas para o serviço operacional, acompanhados dos acessórios necessários, nos termos do regulamento de uniforme
”.

Não se mostra crível ou muito menos razoável,
concessa
vênia
, a interpretação de que os dispositivos legais supracitados também
aplicam-se
aos assistentes e analistas socioeducativos.

A meu juízo, ao menos aparentemente, há clara e expressa menção aos agentes penitenciários, sendo essa a vontade do legislador, a chamada
mens legis
.

In
casu
, os indícios pairam no sentido de que a Portaria nº 009/2022/GAB-SAJU/SEPS ao impor o uso de fardamento aos Analistas e Assistentes do sistema Socioeducativo, acabou por violar o princípio da legalidade bem como da hierarquia das normas, já que o decreto ampliou/contrariou o teor da Legislação, o que
mostra-se
manifestamente ilegal.

Acerca do Tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – RESTRIÇÃO POR MEIO DODECRETOMUNICIPAL N. 540/2020– ILEGALIDADE –
HIERARQUIADASNORMAS– INOBSERVÂNCIA
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ahierarquiadasnormas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo osDecretosatos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem asnormashierarquicamente superiores.

2. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado.

(N.U 1025481-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021)

Seguindo nessa linha de raciocínio, há de se consignar que
restou comprovada, na origem, o perigo da demora
através da CI nº 00816/2025/SCASMBG/SEJUS, expedida em janeiro de 2025, onde a Administração estabeleceu que os servidores que se apresentarem em desacordo com a portaria, inclusive aqueles ocupantes de cargos não abrangidos pela norma legal
,
terão o acesso as unidades socioeducativas impedido, sendo ainda sujeitos a encaminhamento à Corregedoria para apuração de eventual responsabilidade funciona
, o que mostra-se temerário, máxime se considerarmos que tal ordem parte de uma norma aparentemente ilegal.

Por outro lado,
também vislumbro a probabilidade do direito
quando da prolação da decisão agravada pelo Juízo
a quo
, eis que a Portaria nº 009/2022/GAB-SAJU/SEPS (norma hierarquicamente inferior)
desobedeceu aos limites impostos na Lei que Regulamenta a carreira
, já que, determinou a imposição o uso de fardamento, quando, na realidade, a lei complementar propriamente dita, impôs tal obrigação somente ao Agentes penitenciários, de modo a violar o
princípio da legalidade
e da
hierarquia das normas.

Dessa forma, tendo em vista que o aludido ato administrativo, violou tanto o princípio da legalidade, bem como o da hierarquia das normas, e ainda, tendo em conta que
restaram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar no 1º grau
, a reforma da decisão proferida pelo
juízo a quo
, cujo teor negou o pleito de suspensão dos efeitos da aludida portaria, é medida de rigor.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia,
APRESENTO VOTO DIVERGENTE
, para
ACOLHER
o
RECURSO
de agravo de instrumento e, consequentemente, suspender a eficácia da Portaria nº 009/2022/GABSAJU/SESP, cujo teor exige o uso de fardamento pelos Assistentes e Analistas do Sistema Socioeducativo.

É como voto
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Eminentes pares:

Entendo que estamos tratando de agravo de instrumento, de cognição sumária. Não vislumbro o risco de haver prejuízo das sindicâncias eventualmente instauradas e das sanções eventualmente aplicadas, ainda que exista alguma consequência disciplinar com o julgamento do mérito.

Dessa forma, mantenho meu voto acompanhando o voto da e. Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025